Tribunal: CARF
Processo: 13706.000326/2005-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000326/2005-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.957 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
IDIOMASTER LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
O Recurso Voluntário poderá ser interposto contra decisão de primeira
instância, contrária ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias contados da data
da ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de pedido de inclusão no Simples Federal. Transcrevo
parcialmente, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que detalha o litígio:
DO PEDIDO PARA PARTICIPAR DO SIMPLES
O processo tem início no pedido de enquadramento no regime tributário
simplificado, protocolizado, pela interessada, no CAC – INE, em 31/01/2005 (fl.01,
v.), que se fez acompanhar da documentação de fls. 02/29, nos seguintes termos, com
abaixo se demonstra:
“(...) vem mui respeitosamente solicitar a V.Sa se digne autorizar o enquadramento no
SIMPLES, embora subsista vedação da atividade da empresa, atendendo Sentença de
Mérito, obtida pelo SINDELIVRE/RIO, na 18a Vara Federal em Mandado de Segurança
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000326/2005-54
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.957 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000326/2005-54

no
99.0009406-9,
já transitada em julgado, favorável aos filiados do
SINDELIVRE/RIO, no Estado do Rio de Janeiro, conforme cópias que segue em anexo,
inclusive declaração de filiação do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Livre no
Estado do Rio de janeiro SINDELIVRE/RIO.
Cabe ressaltar que o Mandamus abrange a todos os filiados do SINDELIVRE/RIO.”

DO DESPACHO
Uma vez ter sido o pedido supra encaminhado da origem para a
EQCOJ/DICAT/DERAT-RJO em 01/02/2005 (fl. 30), este órgão proferiu o despacho
de fls. 31/32, que indeferiu o pedido da interessada, como faço reproduzir, do mesmo,
do 3o ao 6o parágrafos, logo abaixo, senão vejamos:
"(...)
Com fundamento no artigo 5o, inciso LXX, da Constituição Federal, o Sindelivre – RIO
– Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Livre em nome próprio está pleiteando
direito alheio, supostamente pertencente a seus afiliados. O Mandado de Segurança
Coletivo impetrado pelo Sindelivre significa, na verdade, uma ação em que os efeitos da
coisa julgada afetam seus substituídos processuais. (...).
(...)
Entende-se, também, que a função jurisdicional é essencialmente declaratória de direito,
em relação a uma lide concreta, posta sob sua apreciação. Não é cabível estender às
sentenças prolatadas, em ações coletivas, efeito normativo. O poder normativo é
atribuição típica do Legislativo. É o que nos informa o principio da separação dos
Poderes.
Considerando todo o exposto proponho o indeferimento da solicitação de inclusão no
SIMPLES.
(...)”
DA CIÊNCIA E ARQUIVAMENTO DOS AUTOS
(...)
DO DESARQUIVAMENTO
(...)
DA PETIÇÃO
Em 18/03/2008 foi recepcionado pela DERAT- Rio de Janeiro a petição de
fl.41, que se fez acompanhar da documentação de fls. 42/64, assinada, repito, pelo
sócio da interessada, o Sr. Ramon Enrique Nazar, da qual faço reproduzir o 2o, 3o e 4o
parágrafos, logo abaixo, sendo vejamos:
“(...)
O sindicato SINDELIVRE/RIO, solicitou o enquadramento no SIMPLES (processo no
13706.000326/2005-54) no ano de 2005, e começou a recolher nessa forma de imposto
a partir do mês de janeiro desse ano. Hoje está sendo solicitada a declaração de DCTF
do ano de 2005, ou seja, que não foi aceito no enquadramento do SIMPLES, e deve-se
pagar a partir desse ano como LUCRO PRESUMIDO.
A Idiomaster é uma empresa pequena, que está tentando sobreviver. Se ela tiver que
arcar com a diferença entre Simples e Lucro Presumido mais o INSS, a partir do ano
de 2005, infelizmente vai ter que fechar as portas, pois não tem recursos suficientes.
(...)
Nestes termos,
P. Deferimento.”
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.957 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000326/2005-54

Na documentação de fls. 42/64, supradita, a interessada fez juntar aos autos
cópias do Mandado de Segurança, comprovantes de pagamento do DARF-SIMPLES e
da declaração de filiação, da mesma, no Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino
Livre no Estado do Rio de Janeiro – SINDELIVRE/RIO.
Tendo em vista a DECLARAÇÃO do Sindelivre – Rio juntada aos autos, pela
interessada, à fl. 64, o CAC – INE pediu o encaminhamento destes para a
EQCOJ/DICAT/DERAT-RJ a fim de que fosse revista a decisão de fls. 31/32, haja
vista que a mesma, por ocasião da propositura da ação judicial, já era filiada àquele
sindicato (fl. 65).

DA INTIMAÇÃO E CIÊNCIA (I)
Em 14/10/2010, a DRF — RJ1 fez intimar a interessada para que esta
apresentasse todas as alterações contratuais efetuadas a partir de 2003, registradas no
órgão competente. A referida solicitação foi feita por meio da INTIMAÇÃO
DRJ/RJ1/DIORT No 188/2010 (fls. 67/68), recebida pela interessada, segundo AR do
verso de fl. 68, em 17/12/2010, no que a mesma, prontamente atendeu, trazendo à
colação os documentos de fls. 69/80.
DO DESPACHO
A DRF – RJ1, após a apresentação da documentação solicitada à fl. 68 e verso,
indeferiu a inclusão retroativa da interessada tendo em vista a mesma exercer
atividades vedadas para tal regime tributário conforme disciplina o art. 9o, inciso XIII,
da Lei no 9.317/1996, como se mostra nos 3o e 4o parágrafos do despacho de fl. 92, a
saber:
“(...)
Embora a ação referente ao Mandado de Segurança do SINDELIVRE tenha transitado
em julgado, a empresa exerce atividades tais como "assessoria de imprensa, promoções
artísticas e culturais, agenciamento de publicidade, marketing cultural e politico,
publicidade em jornais, etc", que são vedadas pelo art. 9o, Inciso XIII, da Lei no
9.317/1996, e não são objeto da ação (cursos livres).
Isto posto, INDEFIRO a inclusão retroativa no Simples Federal. Dê-se ciência ao
contribuinte, informando ao mesmo que o mesmo poderá apresentar impugnação ao
Delegado de Julgamento, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do dia seguinte ao da
ciência da decisão.
(...)”

DA INTIMAÇÃO E CIÊNCIA (II)
Em 26/04/2011, cfr. AR do verso de fl. 94, a interessada tomou ciência da
INTIMAÇÃO DRF/RJ1/DIORT No 178/2011 (fl. 94).
A interessada apresentou, então, resposta, à intimação supra, protocolizando-a
no CAC – Ipanema em 13/05/2011 (fl. 96), acompanhada da documentação de fls.
97/104, nos seguintes termos:
“(...), que o processo 13706.000326/2005-54, assunto Processo Simples, seja deferido,
pois o SINDELIVRE, nossa Entidade Patronal, através do Mandado de Segurança no
99.0009406-9, transitado em julgado, nos garantindo a inclusão no Simples; quanto às
atividades que constam em nosso objetivo, somente a de Curso de Idiomas é utilizada
por nós, as demais atividades foram extintas a mais de 10 anos.”
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.957 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000326/2005-54

DO ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS
Após a manifestação da interessada, de fl. 96, os autos foram encaminhados
para esta DRJ1, em obediência a uma tramitação burocrática, legal, à guisa de
prosseguimento (fl. 105).
É O RELATÓRIO.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I – RJ,
no Acórdão às fls. 219 a 33 do presente processo (Acórdão no 12-37.970, de 22/06/2011 –
relatório acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2005
INCLUSÃO
RETROATIVA.
QUESTÃO
ULTRAPASSADA.
ATIVIDADES
IMPEDITIVAS NO CONTRATO SOCIAL. ÔNUS DA PROVA INCUMBE À
INTERESSADA.
Ementa: A administração tributária, ao ultrapassar a questão do trânsito em julgado
dos efeitos da sentença prolatada, cujo objetivo é a adesão pelos filiados do Sindelivre
à sistemática simplificada, restringe a lide apenas à análise da atividade econômica
descrita, pelo contribuinte, como sendo o seu objeto social.
Fica vedada a opção pelo Simples se a interessada, à época pretendida, fazia constar
do seu contrato social atividades impeditivas juntamente com não impeditivas, sendo
que a obtenção do êxito pela interessada estaria diretamente ligada à prova.

No voto, a decisão ponderou que os efeitos da decisão judicial sobre a
abrangência dos filiados ao Sindelivre, amparados pelo Mandado de Segurança Coletivo, não
estava em discussão, uma vez que era assunto ultrapassado já na Delegacia da Receita Federal.
Da mesma forma, que o pedido da interessada acerca da retroatividade da sua inclusão no
SIMPLES FEDERAL, a partir de janeiro de 2005, não entraria na discussão, por ser
absolutamente infundado.
Argumentou que o que fazia parte da lide era o tipo de atividade, que, no caso,
eram várias, descritas na Cláusula Segunda de cada uma das alterações contratuais (fls. 69 a 80).
Informou que entre as atividades constavam “prestação de serviços de assessoria de imprensa,
promoções artísticas e culturais, agenciamento de publicidade, filmagem, cópias e edições de
fitas SYHS, VHS, U-MATIC, BETA, marketing cultural e político, publicidade em jornais,
revistas, rádio e televisão a cabo e via satélite”, vedadas ao Simples.
Ressaltou que, na impugnação, a empresa novamente alegou que a entidade
patronal havia assegurado, através do referido Mandado de Segurança, sua inclusão no Simples
no que se referia às atividades que constavam no objeto social. Que, além disso, de todas as
atividades descritas na cláusula segunda, somente exercia a de curso de idiomas, estando as
outras extintas há mais de dez anos.
Argumentou que, apesar do trânsito julgado do agravo de instrumento interposto
pelo Sindelivre, em função do despacho interlocutório restritivo exarado pelo juízo executor das
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.957 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000326/2005-54

sentenças da inclusão dos filiados no regime simplificado, a Administração Tributária, quando
realiza o atendimento da ordem judicial, que centraliza a questão no âmbito da entidade sindical,
não pode fechar os olhos para situações que são vedadas por lei e sequer foram cogitadas pelo
judiciário.
Nesse sentido, argumentou que se a interessada exercesse apenas as atividades
permitidas pela própria entidade sindical para ser considerada filiada, deveria fazer prova desse
fato, para que não existissem dúvidas sobre a sua aceitabilidade no Simples. Que, porém, isso
não se verificava nos autos.
Além disso, que a interessada tinha o ônus de provar que só exercia atividades
permitidas, conforme alegado. Porém, não havia trazido elementos probatórios.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/08/2011 (Aviso de
Recebimento à fl. 249), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 04/11/2011 (recurso
à fl. 238, carimbo aposto).
Nele, preliminarmente, alega que apresentou o recurso fora do prazo em
decorrência de greve dos correios.
No mérito reafirma que, quando a empresa foi criada, haviam sido incluídas várias
atividades, dentre elas assessoria de imprensa e publicidade em jornais. Que, porém, nenhuma
das atividades adicionais havia jamais sido executada. Que o objetivo era ter opções para o caso
do curso de línguas não ter o resultado esperado. Afirma que entregou, juntamente com o
recurso, um CD com todas as notas fiscais da empresa, para demonstrar que nunca exerceu
atividade diferente de aula de idiomas.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O Recurso Voluntário é intempestivo, por não ter sido apresentado dentro dos
trinta dias seguintes à ciência da decisão de primeira instância, desobedecendo ao que determina
o art. 33, caput, do Decreto no 70.235/1972, confirmado no art. 73 do Decreto no 7.574/2011,
ambos referentes ao processo administrativo fiscal.
Subseção V
Do Recurso Voluntário
Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito suspensivo, poderá ser
interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo, no prazo de
trinta dias, contados da data da ciência da decisão (Decreto no 70.235, de 1972, art. 33).

Não procede a alegação de que a intempestividade se deu em decorrência de greve
nos correios. Isso porque, no recurso à fl 238, vê-se que o documento foi entregue pessoalmente
na Receita Federal.
Cabe aqui um parêntese para observar que, apesar da intempestividade, caso a
decisão judicial transitada em julgado se aplicasse às atividades vedadas em questão, caberia o
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.957 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000326/2005-54

conhecimento de ofício para se dar provimento ao recurso. Assim, far-se-ia cumprir a ordem
judicial, por se tratar de matéria de ordem pública.
No entanto, tinha razão a DRJ ao afirmar que a Administração Tributária, quando
realiza o atendimento da ordem judicial, não pode ignorar situações que são vedadas por lei e
não foram cogitadas pelo judiciário. No caso concreto, a interessada tinha em seu objeto
atividades não relacionadas à entidade sindical - Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Livre
no Estado do Rio de Janeiro (SINDELIVRE), vedadas ao Simples. Não há como considerar que
tais atividades (prestação de serviços de assessoria de imprensa, promoções artísticas e culturais,
agenciamento de publicidade, etc.) estariam suportadas pela decisão judicial impetrada.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital